Tribunal: STF
Processo: RHC 212216
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 122 DO ECA. ROL TAXATIVO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO: INADEQUAÇÃO.  ILEGALIDADE MANIFESTA.  PROVIMENTO.  

1.	Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acordão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n° 611.296/PR.
 
2.	Colhe-se dos autos que foi aplicada ao recorrente, após recurso de apelação do Ministério Público, medida socioeducativa de internação, pelo prazo mínimo de 6 meses, nos termos do art. 122, inc. II, do ECA, ante a prática do ato infracional análogo ao crime previsto no art. 147 do Código Penal.
 
3.	Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração, ao que se seguiu o mencionado agravo regimental. 

4.	Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência de caráter pedagógico na aplicação da medida socioeducativa, haja vista o tempo decorrido, passando a assumir caráter meramente “punitivo”.  Sustenta que o ato infracional teria ocorrido em 08/07/2019, tendo o recorrente respondido ao processo em liberdade por mais de um ano, não voltando a cometer atos infracionais. Argumenta subordinação ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, incluído o “princípio da atualidade”, que preconiza que a intervenção seja “necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em que a decisão é tomada”. Ressalta que na conduta do recorrente não se verifica violência, grave ameaça, tampouco descumprimento reiterado de medida anteriormente imposta em sede de contraditório. Defende a reavaliação de internação imposta ao menor para fins de eventual substituição por medida em meio aberto.

5.	Requer, liminarmente e no mérito, a extinção da medida de internação, com a aplicação de medida socioeducativa mais branda, “declarando-se a ilegalidade tópica do acórdão prolatado pelo STJ e quanto ao seu julgamento seja afastado o aumento decorrente da valoração negativa das circunstâncias do crime e consequências do crime”.

6.	A Procuradoria-Geral da República (e-doc. 40) e a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná (e-doc. 41) apresentaram contrarrazões, reforçando o histórico infracional específico do recorrente a autorizar a adoção de medida socioeducativa de internação, de caráter excepcional.

É o relatório.
 
Decido. 

7.	De início, cabe esclarecer que o juízo singular julgou improcedente a representação formulada para imposição de medida socioeducativa, por ausência de comprovação da materialidade e autoria do fato, absolvendo o recorrente com base nos arts. 114 e 189, inc. II, do ECA (e-doc. 1, p. 9/12).

8.	Ao julgar recurso de apelação ministerial, o Tribunal de origem reformou a sentença, para reconhecer materialidade e autoria, haja vista que, para consumação do ato infracional em questão, consistente em ameaças de morte ao educador social da unidade, bastaria que as palavras imprimissem medo ao ofendido, causando temor ou alteração da tranquilidade psíquica da vítima. Por ser reincidente na prática de atos infracionais, pela inteligência do art. 112, inc. VI, c/c arts. 121, § 2º, e 122, inc. II, todos do ECA, entendeu necessária intervenção mais enérgica do Estado para ressocialização do recorrente. Vejamos os principais trechos do acórdão:

“(...) Conforme se observa do depoimento da vítima ORESTES DE GODOY JÚNIOR, este foi seguro em relatar como ocorreram os fatos, destacando que nesse dia o S. chegou por volta das seis e cinquenta da manhã na Unidade, foi recebido e ao entrar ele foi pro quarto pra se arrumar porque nesse mesmo dia ele ia ter aula de manhã né, e acho que quando entrou no quarto, acabou dando falta de algumas roupas dele e ali ele começou a fazer ameaças e ameaçar outros adolescentes que estavam na Unidade, dizendo que haviam sumido supostamente algumas roupas deles, e nisso pra controlar a situação ali, acabei tirando ele pra recepção, e na recepção ele saiu lá do lado de fora, ele começou a fazer ameaças contra a minha pessoa, ameaçando de morte, dizendo que ia na vila dele buscar uma arma e voltaria pra me pegar no final da tarde, que ele sabia o horário que eu saía, que fazia a troca de plantão lá né ...
Importante destacar que, em se tratando de crime de ameaça, é, quase sempre, muito difícil de ser obtida testemunha presencial, situação essa que conduz a se ter como relevante a palavra da vítima, especialmente quando embasada em outros elementos de prova, como ocorre no presente feito. (...)
Ainda, verifica-se que restou comprovado que as ameaças foram sérias e graves, e claramente imprimiram medo no ofendido, tanto que este, prontamente, registrou a ocorrência, demonstrando todo o seu receio diante da atitude tomada pelo adolescente. 
De outro lado, convém ressaltar que o crime de ameaça trata-se de crime formal, cuja consumação independe da ocorrência de resultado concreto, bastando a alteração da tranquilidade psíquica da vítima para sua configuração, o que ocorreu no caso em questão.
Desta forma, as provas apresentadas nos autos não deixam dúvidas de que efetivamente o representado praticou o ato infracional que lhe é imputado na representação, estando o tipo objetivo preenchido no caso concreto, pois o conjunto probatório retrata que S. do P. J. dirigiu palavras ameaçadoras à vítima, as quais foram aptas a intimidá-la. E, em relação ao tipo subjetivo, resta evidente que o adolescente agiu ciente da ilicitude de seu comportamento, agindo, assim, com o dolo específico de ameaçar à vítima de causar-lhe mal injusto e grave. 
Também, importante mencionar que eventual nervosismo ou exaltação não exclui a imputabilidade do agente. 
Assim, diante do panorama probatório, não restam dúvidas quanto à materialidade do ato infracional imputado ao representado, recaindo a autoria sobre o adolescente.
(...)
Pela análise dos autos, denota-se que o requisito disposto no inciso II, do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente restou devidamente preenchido, uma vez que o adolescente possui passagem por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (autos nº 0001396-64.2019.8.16.0021 e 0026076-16.2019.8.16.0021). Ademais, verifica-se que o adolescente também já foi representado por ato infracional análogo ao delito de ameaça outras vezes (autos 0012307-38.2019.8.16.0021 e 0012305-68.2019.8.16.0021). 
Ressalta-se que, para a caracterização do inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente não é necessário o trânsito em julgado ou um número específico de atos praticados pelo adolescente.
(...)
Desta forma, a determinação de medida socioeducativa diversa da internação far-se-á ineficaz para o correto cumprimento de sua finalidade pedagógica, tendo em vista que o adolescente se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social. Nesse sentido, revela-se devidamente demonstrada a necessidade de aplicação da medida socioeducativa de internação proposta pelo Ministério Público, porquanto se configura a mais adequada a cumprir as finalidades pedagógicas pretendidas, a fim de impor ao adolescente regras mínimas para um harmonioso convívio social. 
Desse modo, resta comprovado que o menor S. DO P. J. se enquadra nas situações previstas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, tendo em vista que a medida socioeducativa possui finalidade pedagógica e ressocializadora, a internação é a única medida que se adequa a cumprir esses propósitos no caso do representado.
(...)
Salienta-se que o objetivo da medida imposta é a socialização e a educação do representado, não possuindo caráter estritamente punitivo, mas configurando, também, limites concretos que darão a noção de autoridade e responsabilidade, viabilizando o convívio salutar em família e em comunidade.
(...)
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a representação formulada pelo órgão ministerial, contra o representado S. DO P. J., pela prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 147, do Código Penal, aplicando a medida socioeducativa de internação, pelo prazo mínimo de 06 meses, a qual deverá ser fiscalizada pelo Juízo de origem, prevista no artigo 112, inciso VI e artigo 121, § 2º, ambos do ECA, sem prejuízo de reavaliação a qualquer tempo na forma do artigo 43, caput e § 1º, da Lei do SINASE.” (e-doc. 1, p. 13/22; grifos nossos).

9.	Em decisão monocrática, o Ministro Relator no STJ não conheceu do writ, observando que “a situação aqui praticada não se trata de um fato isolado na vida do adolescente, que é contumaz na prática de atos infracionais”. Ressaltou entendimento daquela Corte, no sentido de que “a reiteração de atos infracionais e elementos concretos extraídos dos autos que revelem risco tanto para a sociedade quanto para o menor que ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude são fundamentos da aplicação da medida socioeducativa de internação (HC n. 435.381/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 22/11/2018)” (e-doc. 16).

10.	Ao negar provimento ao agravo regimental, a Quinta Turma do STJ, seguindo jurisprudência pacífica da Corte, confirmou adequação da medida de internação, “considerando a vida pregressa do adolescente, a fim de se evitar que novos comportamentos infracionais sejam cometidos pelo menor em apreço, gerando risco a ele próprio, à sua família e à sociedade” (e-doc. 27).

11.	Entendo ser inidônea a fundamentação veiculada.

12.	A medida de internação, por reiteração de ato infracional ou prática de ato infracional mediante grave ameaça, encontra amparo nos arts. 112, inc. VI, 121, caput, e 122, incs. I e II e § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis: 

“Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:
VI - internação em estabelecimento educacional;
 Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
 Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:
I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
(...)
§ 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.” (grifos nossos).

13.	 Em razão do caráter extremo e excepcional, “[o] Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a medida socioeducativa de internação nas estritas hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; e/ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta (art. 122, incisos I a III, da Lei. 8.069/90).” (HC nº 129.148/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 20/10/2015, p. 05/02/2016; grifos nossos).  

14.	 Na espécie, o recorrente foi submetido à medida de internação lastreada no histórico infracional (uma passagem por ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas e duas representações por ato infracional análogo ao delito de ameaça), denotando-se “que o requisito disposto no inciso II do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente restou devidamente preenchido” (e-doc. 1, p. 19). Entretanto, o art. 122, inc. II, acresce que a reiteração infracional seja de “outras infrações graves”, já o inc. I indica que o ato infracional seja “mediante grave ameaça”.

15.	 Assim, existem ao menos duas razões pelas quais considero ser inadequada a medida de internação no caso concreto, com base na reiteração de atos infracionais graves.  

16.	A primeira diz respeito à dogmática socioeducativa, sob o prisma do princípio da legalidade: como o legislador exige a gravidade na aferição das hipóteses preconizadas para a internação (art. 122, incs. I e II, do ECA), assim como se valeu dos conceitos de crime e contravenção penal para definir os atos infracionais (art. 103 do ECA), podemos colher no âmbito criminal “o balizamento necessário para a conceituação do ato infracional grave”, consistindo naquele “a que a lei penal comina pena de reclusão”, nas palavras de Jurandir Norberto Marçura (In: CURY, Munir (Coord.) Estatuto da Criança e do Adolescente comentado – Comentários Jurídicos e Sociais. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 518). 

17.	A conduta análoga ao crime de ameaça (art. 147 do CP) configura crime de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei nº 9.099, de 1995), submetido pelo Direito Penal à aplicação das penas detenção ou multa, sujeitas a cumprimento em regime semiaberto, se reincidente, ou aberto (art. 33, caput e § 2º, als. “b” e “c”, do CP). 

18.	Significa dizer que, muito embora o recorrente tenha como antecedente ato equiparado ao tráfico de drogas, o ato infracional sobre o qual incide a medida, assim como os outros dois registros mencionados, referem-se à conduta análoga ao crime de ameaça, que não pode ser considerada infração grave. Portanto, não preenchido o requisito legal da reiteração de “infrações graves”, não se sustenta a imposição da medida mais severa.

19.	A segunda razão  é o especial âmbito de proteção integral das crianças e dos adolescentes delineado no ordenamento jurídico pátrio a partir do art. 227 da CRFB, do qual decorrem os princípios que regem a aplicação das medidas socioeducativas (art. 100 do ECA), especialmente o princípio da excepcionalidade aplicável à medida privativa de liberdade menorista, que deve ser a ultima ratio (art. 121 e art. 122, § 2º, do ECA).

20.	 Impor ao recorrente medida de privação da liberdade, por ato pelo qual um adulto, na mesma hipótese e igual intensidade, estaria sujeito apenas ao compromisso de comparecer em juízo, resulta em completa ausência de razoabilidade e proporcionalidade. Esta Suprema Corte já assentou que “[é] vedada a submissão de adolescente a tratamento mais gravoso do que aquele conferido ao adulto.” (HC nº 119.160/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/04/2014, p. 16/05/2014). No mesmo sentido: HC nº 124.682/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 26/02/2015).

21.	Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, a fim de determinar que o Juízo da Vara e da Infância e Juventude — Seção Infracional — da Comarca de Cascavel/PR, no processo nº 0028534-06.2019.8.16.0021, substitua medida socioeducativa de internação por outra em meio aberto.

22.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

Intimem-se.

Brasília, 14 de setembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator